Tribunal: TJMT
Processo: 0001295-77.2016.8.11.0051
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001295-77.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Edital]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 12.358.170/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 993.629.701-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - RECURSO NÃO PROVIDO.

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

A norma municipal que restringe a condição de licitante somente aos microempreendedores, às microempresas e empresas de pequeno porte situadas no Município de Campo Verde, afronta aos princípios da igualdade, isonomia e à competitividade, que constituem o caráter essencial do processo licitatório e entalhado no artigo 3o, §1o, inciso I da Lei de Licitações.

Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Campo Verde
em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca daquele município, nos autos do Mandado de Segurança n. 1295-7.2016.8.11.0051, impetrado por anda Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório – EPP, que concedeu a segurança pleiteada a fim de “
confirmar a liminar concedida determinando que as autoridades coatoras autorizem a participação da impetrante no Pregão Presencial no 031/2016 da Secretaria Municipal de Administração de Campo Verde, desde que cumpridas as demais regras previstas no instrumento convocatório
” bem como “
declarar, por via de controle difuso repressivo incidental, a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei Municipal no 2.165/16, editada pelo Município de Campo Verde-MT, com efeito inter partes
”.

Ressai dos autos que a Impetrante requereu sua subsunção às normas do Pregão Presencial para Registro de Preços n. 031/2016, que visava o registro de preço para futura e eventual aquisição de móveis para escritório, tendo sido-lhe negada a participação.

Alegou que o impedimento de sua participação estribou-se no item 3.1 do capítulo 3 do instrumento editalício, o qual prevê a participação exclusiva no certame de empresas enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual sediadas no Município de Campo Verde/MT, conforme a Lei Complementar no 123/2006 e Lei Complementar Federal no 147/2014, impedimento este que seria inconstitucional “
pois ofende princípios e dispositivos constitucionais, bem como dá interpretação diversa da disposição contida na Lei Complementar no 123/2006 e contraria a Lei no 8.666/93
” (f. 05 do id. 1928401).

Sustentou que tal exclusividade de participação das empresas sediadas no Município de Campo Verde-MT ofenderia o princípio da igualdade e isonomia, da competitividade e da eficiência, eis que constituiria óbice ao alcance do melhor preço, pugnou pela concessão de liminar para “
determinar a imediata suspensão do prosseguimento do pregão presencial no 031/2016
”, e, no mérito, para “
declarar nulas todas e quaisquer contratações advindas da referida licitação
” e “
a decisão proferida pela Sra Leila Gubert, pregoeira oficial do Município de Campo Verde/MT no julgamento da impugnação interposta em 27/04/2016
”, ainda, declarar “
a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei Municipal no 2.165/2016
” (f. 04 do id. 1928406).

Em suas razões o Município de Campo Verde assevera que regulamentou a Lei Complementar Federal n. 123/2006, editando a norma n. 2.165/2016 que confere tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas, e empresas de pequeno porte sediadas naquele município sendo o ato perpetrado pela autoridade coatora, perfeitamente legal, requerendo, portanto, a reforma do ato sentencial.

Por sua vez, a Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 1928517 a 1928529).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 2107013).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de outubro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Campo Verde em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca daquele município, nos autos do Mandado de Segurança n. 1295-7.2016.8.11.0051, impetrado por anda Comércio de Móveis e Equipamentos para Escritório – EPP, que concedeu a segurança pleiteada a fim de “
confirmar a liminar concedida determinando que as autoridades coatoras autorizem a participação da impetrante no Pregão Presencial no 031/2016 da Secretaria Municipal de Administração de Campo Verde, desde que cumpridas as demais regras previstas no instrumento convocatório
” bem como “
declarar, por via de controle difuso repressivo incidental, a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei Municipal no 2.165/16, editada pelo Município de Campo Verde-MT, com efeito inter partes
”.

O Apelante pretende desconstituir a decisão que alijou do certame a exclusividade prevista no item 3.1

do Edital do Pregão Presencial no 031/2016 e que declarou a inconstitucionalidade do artigo 2o, §1o

da Lei Municipal no 2.165/2016, veja-se:

3.1. Participação exclusiva de empresas enquadradas como microempresas, empresas de pequeno porte ou microempreendedor individual
SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT
, conforme Lei Complementar no 123/2006 e alterações da Lei Complementar Federal no 147/2014 e demais alterações, e Lei Municipal no 2.165/2016, que atenderem a todas as exigências, inclusive para classificação e habilitação, estabelecidas neste Edital.

Art. 2o – Para o cumprimento do disposto nesta lei a administração pública municipal adotará as regras previstas na Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, e alterações, em especial àquelas constantes dos artigos 42 a 49, bem como em normas regulamentares que prevejam tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, especialmente:

[...]

§1o – Os processos licitatórios exclusivos para aquisição de bens e serviços de natureza divisíveis previstos inciso III do 'caput' deste artigo e as cotas de até 25% previstas no inciso V do 'caput' deste artigo, poderão ser destinados unicamente às microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no município de Campo Verde-MT, capazes de cumprir com as exigências estabelecidas no instrumento convocatório quando existentes em número igual ou superior a 03 (três), devendo, em caso contrário, serem ampliados às microempresas e empresas de pequeno porte regionais, assim entendidas como aquelas sediadas em municípios situados no Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

O recurso não comporta o pretendido provimento.

Isto porque o instrumento editalício restringe a condição de licitante somente aos microempreendedores, às microempresas e empresas de pequeno porte situadas no Município de Campo Verde, em flagrante afronta aos princípios da igualdade, isonomia e à competitividade, que constituem o caráter essencial do processo licitatório e entalhado no artigo 3o, §1o, inciso I da Lei de Licitações, o qual cito:

Art. 3
o
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§1o É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991;

Nesse sentido o item 3.1 do Edital do Pregão Presencial n. 031/2016 do Município de Campo Verde-MT configura afronta ao artigo 3o da Lei n. 8.666/93, bem como o artigo 37, inciso XXI da Constituição da República,
in verbis:

(...)

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

A jurisprudência deste Sodalício é uníssona:

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO - EXIGÊNCIA DE CADASTRO ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA OU ALVARÁ DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO - EXIGÊNCIA QUE FERE O PRINCÍPIO DA IGUALDADE E DA AMPLA COMPETITIVIDADE - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos regentes. Por isto, é vedado ao órgão licitante incluir cláusulas ou condições que restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo.

A exigência de cadastro estadual ou municipal viola o princípio da isonomia e cerceia a competitividade própria do procedimento licitatório, sobretudo quando há possibilidade de apresentação de justificação da ausência da documentação exigida, e não é aceita.

(N.U 1001248-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – LICITAÇÃO – SUSPENSÃO DO CERTAME – INABILITAÇÃO DE MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL – MEI – IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃOA SUA PARTICIPAÇÃO - AMPLA CONCORRÊNCIA – COMPETITIVIDADE E ISONOMIA ENTRE OS PARTICIPANTES – CAPACIDADE TÉCNICA EVIDENCIADA PELO JUÍZO A QUO - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL - DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. No exercício da autotutela pela Administração Pública, deve-se primar pela imparcialidade, legalidade e pelo devido processo legal, garantindo a todos os interessados o direito ao contraditório e à ampla defesa.

2. Nos termos do art. 18-E,§§3o e 4o da LC no 123/2006, o Microempreendedor Individual (MEI) é uma das modalidades de microempresas, estando expressamente vedado impor restrições a sua participação em licitações, salvo quando constatado que o contrato não poderá ser cumprido por algum fator, tal como a exigência de empregados, atestados de capacitação, etc.

3.

Nesta esfera de cognição sumária, como devidamente fundamentado pelo juízo a quo se restam presentes a probabilidade do direito e o periculum in mora, eis que a agravada cumpriu os requisitos do respectivo Edital para participação e executar o objeto do contrato, não é possível a sua desclassificação após a ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas por motivos de habilitação, nos termos do art. 43,§5o, da Lei no 8.666/1993.

4. Verificada possível irregularidade na inabilitação da impetrante, ora agravada, deve ser mantida a decisão que suspendeu o certame.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1008956-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020).

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – EXCLUSÃO DE LICITANTE DO CERTAME POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO – ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Em respeito ao art. 37, XXI, da Constituição Federal, as exigências editalícias para participar de licitação não podem restringir a competitividade e, mais, devem observar os princípios da isonomia e da razoabilidade na busca da proposta mais vantajosa à Administração Pública.

2 – O procedimento licitatório é baseado na rígida observância de seus regramentos, mas não se pode olvidar que o objetivo do referido processo é garantir que a Administração adquira bens e serviços de acordo com a proposta mais vantajosa e conveniente. As exigências demasiadas e rigorismos exacerbados com a boa exegese da lei devem ser afastados.

(N.U 1000951-58.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

Logo, a manutenção do ato sentencial que extinguiu a ação e denegou a segurança, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso, e mantenho inalterada a sentença do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020